Tribunal: STF
Processo: ARE 1435806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VERIFICADO. PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARTIGO 157 DO CPP. NÃO VERIFICADO. DISTINGUISHING E OVERRULING. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. MOTIVO TORPE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas dos réus, que pronunciou os acusados, com base no artigo 413 do Código de Processo Penal, dando-os como incursos nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, com incidência da Lei n° 8.069/1990, e do artigo 211, “caput”, cumulado com o artigo 61, inciso II, alíneas “b” e “d”, ambos do Código Penal, com aplicação do artigo 29, “caput”, e combinados entre si na forma do artigo 69, “caput”, ambos também do Código Penal, a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    2. Preliminares de nulidade.



    2.1. Ausência de fundamentação. Depreende-se da decisão impugnada que, ao contrário do alegado pela defesa, a qualificadora relativa ao recurso empregado pelos agentes delitivos na empreitada criminosa encontra-se suficientemente fundamentada, apontando as provas que consubstanciam a incidência da circunstância denunciada. Nulidade não verificada.



    2.2. Prova emprestada. Não há que se falar em nulidade, tendo em vista que as provas eram de conhecimento e acessíveis às partes durante a instrução processual, cabendo aos defensores a impugnação devida no curso do processo - o que, facultativamente, não foi feito.



    2.3. Distinguishing e Overruling. O fato do juiz não ter aplicado precedente citado pela parte sem a devida distinção do caso sub judice (distinguishing) e a inaplicação ao feito de interpretação de determinada norma jurídica realizada por outro órgão julgador (overruling), não configuram nulidade à sentença quando esta, por seus próprios fundamentos, é suficiente para sustentar a decisão de pronúncia. Tratando-se de ação penal e delitos cometidos contra a vida, exige-se uma apreciação individualizada de cada caso e, conforme se verá na análise do mérito recursal, as circunstâncias processuais, livres de nulidades, e os elementos probatórios, são suficientes para conduzir à pronúncia dos acusados.



    3. Mérito.



    3.1. Da pronúncia. Diante da prova oral coligida, consubstanciam-se indícios autorizadores à pronúncia dos acusados, uma vez que, para além da materialidade delitiva, a autoria do delito está comprovada, estando respaldada na prova oral. Quando existem versões colidentes, como é o caso concreto, em que a defesa sustenta a negativa de autoria, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente eleito para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal.



    3.2. Das qualificadoras. Em processos de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras descritas na denúncia apenas podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando nenhum dos elementos de prova coligida nos autos as sustentarem. Motivo torpe. Verifica-se que os depoimentos prestados em juízo pela Delegada de Polícia e policiais civis e militares, corroboram a tese acusatória, visto que todos referiram que o desaparecimento da vítima coincidiu com o período em que houve apreensão de substâncias ilícitas que, em tese, pertenceriam aos acusados. Recurso que dificultou a defesa do ofendido. A hipótese acusatória encontra amparo no depoimento da autoridade policial que, ao conduzir a investigação, ouviu os acusados D.S.R. e F.B.G. que admitiram terem participado do delito juntamente com R.R.F., portanto, em superioridade numérica, atraindo a vítima que, até então, possuía uma relação de amizade e confiança com os denunciados, até local afastado em que pudessem executá-lo, reduzindo sobremaneira suas chances de defesa. Qualificadoras mantidas.



    3.3. Do crime conexo. Ocultação de cadáver. No caso dos autos, extrai-se dos elementos probatórios, sobretudo os laudos periciais, que fora localizada apenas a ossada da vítima, visto que seu corpo teria sido inteiramente carbonizado. Há, portanto, indícios suficientes e bastantes para a manutenção da pronúncia de que houve, por partes dos agentes executores, a intenção de destruir o cadáver da vítima para facilitar e assegurar a ocultação e a impunidade do delito de homicídio. Princípio da consunção. O Superior Tribunal de Justiça possui posição sedimentada no sentido de só se aplicar o princípio da consunção quando ficar evidente uma relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas - o que não restou demonstrado nos autos. Destarte, inexistente relação consuntiva entre os tipos penais ora referidos, pois preveem condutas autônomas, inviável o acolhimento da tese defensiva.



    4. Da prisão preventiva. O fato é grave, consistente em crimes dolosos contra a vida, hediondos e puníveis com pena superior a 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP). Ademais, impende salientar a motivação delitiva, consistente, em tese, em represália por desconfiarem que a vítima teria fornecido informações à polícia acerca da localização de substâncias entorpecentes pertencentes aos denunciados, o que revela grau elevado de periculosidade e aponta a necessidade de acautelamento. Prisão mantida.



    5. Prequestionamento. As questões necessárias para solucionar a controvérsia objeto do recurso foram precisamente examinadas, não havendo qualquer negativa de vigência à disposição constitucional ou infraconstitucional.



    RECURSOS IMPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente